Tribunal: STJ
Processo: 2014001-24.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280563 - SP (2023/0012994-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
EMBARGANTE
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
EMBARGADO
: HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
EMBARGADO
: MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
EMBARGADO
: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
EMBARGADO
: ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.​
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53233330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 34006816-1e02-4f93-a7df-91be563025e4

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 34006816-1e02-4f93-a7df-91be563025e4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280563 - SP (2023/0012994-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
EMBARGANTE
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
EMBARGADO
: HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
EMBARGADO
: MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
EMBARGADO
: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
EMBARGADO
: ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.​

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte, assim
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO
Documento eletrônico VDA52731828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:12:30
Código de Controle do Documento: 7f67390a-8703-4f85-9318-43bec46415fe

DE IMÓVEL. CONCURSO DE CREDORES. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso
especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que negou provimento a agravo de instrumento interposto, entendendo
que as decisões que estabeleceram o critério de divisão a favor da meeira não
executada já haviam transitado em julgado, configurando litigância de má-fé
por parte da agravante, com aplicação de multa de 1% do valor da causa. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de
argumentos relevantes, especialmente quanto à tempestividade da instauração
do concurso de credores e à inexistência de coisa julgada sobre a distribuição
dos valores. III. Razões de decidir 3. Não se configura violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC quando o Tribunal de Justiça se manifesta de maneira clara e
fundamentada acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte. 4. Não houve, no caso, negativa de prestação jurisdicional,
pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais
ao deslinde do feito, concluindo que a questão acerca do critério de divisão a
favor da meeira não executada está acobertada pela coisa julgada, conforme
comprovado por documentos constantes nos autos, e que a agravante teria
alterado a verdade dos fatos. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial. (e-STJ, fls. 439-440)"

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar:
(i) Omissão quanto ao erro de fato que teria fundamentado a multa por litigância de má-
fé, em violação ao
II, do CPC. A parte sustenta que o acórdão embargado teria deixado
art. 1.022,
de examinar o ponto central do recurso: a condenação por má-fé teria sido baseada em erro de fato
do Tribunal de origem, que teria imputado às embargantes declaração inexistente sobre trânsito em
julgado;
(ii) Erro cronológico incontroverso: os incidentes teriam sido protocolados antes dos
trânsitos em julgado utilizados para justificar a má-fé. A parte afirma que os pedidos de habilitação
e de instauração de concurso de credores teriam sido protocolados em fevereiro e março de 2020,
enquanto os trânsitos em julgado teriam ocorrido apenas em maio e setembro de 2020;
(iii) Inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ: revaloração jurídica de fatos incontroversos,
não reexame de provas. A parte sustenta que a verificação das datas e dos documentos cartorários
seria suficiente para constatar o erro de fato, sem necessidade de revolver o conjunto fático-
probatório;
(iv) Necessidade de efeitos infringentes para afastar a multa por má-fé se sanada a
omissão. A parte afirma que, uma vez reconhecida a omissão e o erro de fato subjacente, o
resultado do julgamento teria de ser modificado para excluir a penalidade imposta.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52731828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:12:30
Código de Controle do Documento: 7f67390a-8703-4f85-9318-43bec46415fe

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível,
CPC/2015, art. 1.022)
em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
(i) Omissão e erro de fato quanto à multa por litigância de má-fé.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais
ao deslinde do feito, reconhecendo que a agravante teria alterado a verdade dos fatos e que a
questão referente ao critério de divisão a favor da meeira não executada encontra-se acobertada
pela coisa julgada, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (e-STJ, fl. 440).
Assim, não há que se falar em omissão ou erro de fato a esse respeito.
(ii) Cronologia dos protocolos dos incidentes
trânsitos em julgado.
versus
A alegação da agravante de que haveria decisões pendentes de trânsito em julgado não
encontra respaldo nos autos. Consta, comprovadamente, o trânsito em julgado em razão do
insucesso do Recurso Especial e da desistência do recurso por Herman Miller do Brasil Ltda.,
conforme documentos de fls. 200 e 202 (e-STJ, fls. 441-442). O recurso oposto, portanto, carece de
base fática e jurídica, constituindo resistência injustificada ao andamento processual e afronta à
verdade dos fatos.
(iii) Inaplicabilidade da

Súmula 7/STJ.
A pretensão de alterar o entendimento do órgão julgador acerca do momento em que
houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo cabível
reexame de fatos e provas nesta via (e-STJ, fl. 442).
(iv) Necessidade de efeitos infringentes para afastar a multa por litigância de má-fé.
O acórdão embargado evidenciou que não houve negativa de prestação jurisdicional e
que a agravante agiu com manifesta má-fé processual, alterando a verdade dos fatos e prejudicando
o andamento célere do processo (e-STJ, fls. 440, 442). Ressalta-se que, para afastar a multa por
litigância de má-fé, seria necessária a ocorrência de efeitos infringentes, o que não se verifica no
caso.
Sob essa perspectiva, os embargos de declaração não demonstram omissão,
obscuridade ou contradição capaz de modificar o julgado, devendo ser rejeitados.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
ACIDENTE.
CONDUÇÃO
DO
CONJUNTO
POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
Documento eletrônico VDA52731828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:12:30
Código de Controle do Documento: 7f67390a-8703-4f85-9318-43bec46415fe

I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
REsp 494.372/MG,
TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA
DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52731828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 17:12:30
Código de Controle do Documento: 7f67390a-8703-4f85-9318-43bec46415fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.280.563 / SP
Número Registro: 2023/0012994-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111402720208260100
0011140272020826010010797754820178260100
001114027202082601001079775482017826010014652017
10706029720178260100
10797754820178260100
111402720208260100
11140272020826010010797754820178260100
1114027202082601001079775482017826010014652017
14652017
20140012420218260000
2014001242021826000050000
20210000586515
20210000738862
20340817720198260000
20598485420188260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
AGRAVANTE : ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS : RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
AGRAVADO
: HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
AGRAVADO
: MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
AGRAVADO
: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
Documento eletrônico VDA53203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: dcf1fdba-519c-4111-9593-6595ddab27a8

ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
AGRAVADO
: ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
EMBARGANTE : ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
EMBARGADO : HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
EMBARGADO : MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
EMBARGADO : CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
EMBARGADO : ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto
16/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: dcf1fdba-519c-4111-9593-6595ddab27a8